Tribunal: TJMT
Processo: 0000279-20.2017.8.11.0030
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000279-20.2017.8.11.0030
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. ASPECTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO EXCLUEM A PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. INTENÇÃO HOMICIDA QUE DEVE SER AVERIGUADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa, e a desclassificação para lesão corporal são providências que exigem provas inequívocas dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e a cabal inexistência de animus necandi, respectivamente.
02. A par da comprovação da materialidade delitiva, as evidências produzidas durante a instrução não são capazes de evidenciar a ocorrência de injusta agressão iniciada pelo ofendido, tampouco é possível obter certeza quanto à ausência de dolo, de modo que, verificado os indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida de rigor, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000279-20.2017.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 024.545.701-14 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BENEDITO MANOEL DA SILVA - CPF: 036.884.861-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ARTIGO 121,
CAPUT, C/C
ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. ASPECTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO EXCLUEM A PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
. INTENÇÃO HOMICIDA QUE DEVE SER AVERIGUADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa, e a desclassificação para lesão corporal são providências que exigem provas inequívocas dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e a cabal inexistência de
animus necandi
, respectivamente.

02. A par da comprovação da materialidade delitiva, as evidências produzidas durante a instrução não são capazes de evidenciar a ocorrência de injusta agressão iniciada pelo ofendido, tampouco é possível obter certeza quanto à ausência de dolo, de modo que, verificado os indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida de rigor, nos termos
do artigo 413 do Código de Processo Penal
.

03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gabriel Antônio dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de da Comarca de Nobres nos autos da ação penal n. 0000279-20.2017.8.11.0030, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121,
caput
, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal

(id. 225292683).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula sua absolvição sumária, uma vez que, em sua ótica, teria agido em legítima defesa. Além disso, pugna pela desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal, ao argumento de ausência de
animus necandi
(id. 225292691).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 225292694).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 225292695).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 227537180).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Gabriel Antônio dos Santos
foi denunciado pelo cometimento do delito de homicídio simples tentado (artigo 121,
caput
,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal), praticado em desfavor da vítima
Benedito Manoel da Silva
, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta no referido procedimento investigatório que, no dia 27 (vinte e sete) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), por volta das 18h00min, nesta cidade de Nobres/MT, o acusado, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima BENEDITO MANOEL DA SILVA, golpeando-o e atingindo-o com uma arma branca (faca), por duas vezes, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo se logrou apurado no anexo inquérito policial, a vítima BENEDITO MANOEL DA SILVA se encontrava na feira municipal, na Pastelaria da Ana, na companhia de seu cunhado JAIR BISPO DUARTE e sua irmã SEBASTIANA BENICIA DA SILVA, e que em determinado momento ele avistou o denunciado GABRIEL ANTONIO DOS SANTOS circulando por ali perto.

A vítima, nesse ínterim, resolveu pagar a conta e ir embora, momento em que o denunciado se aproximou e próximo ao balcão onde a vítima estava, e o cumprimentou de forma verbal, sendo que, logo após, veio a empurrar o mesmo, sacando uma arma branca (FACA) da cintura e começou a desferir os golpes, atingindo as regiões da cabeça e do tórax.

Nesse ínterim, as testemunhas JAIR e EVELIN saíram em defesa de BENEDITO, momento em que este aproveitou para correr dos ataques e se esconder.

Logo após, o denunciado GABRIEL, fugiu do lugar, evadindo-se do local da culpa.

Em seguida, a vítima foi conduzida ao atendimento médico, e, mesmo após a solicitação da polícia, não se obteve êxito em localizar o acusado.

A prova da materialidade do crime imputado ao acusado ressurge clara, pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal e mapa topográfico de fls. 13/18 do IP. Os indícios de autoria restaram evidentes, diante das provas testemunhas carreadas [...]”
(id. 225291220 - pág. 1/3).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, o pronunciado alega que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, sustentando a versão fática de que a o golpe de faca desferido contra a vítima foi no único intuito de cessar as agressões iniciadas por ela e dos demais agressores. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime de homicídio simples para o de lesão corporal, haja vista a ausência do elemento subjetivo específico do
animus necandi
.

De início, destaca-se que, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, tanto a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação de excludente de ilicitude, quanto a desclassificação delitiva, diante da inexistência do dolo específico, reclamam uma comprovação indene de dúvidas.

Dessa forma, em que pese o inconformismo do recorrente, os elementos de convicção angariados aos autos denotam que a pronúncia deve ser mantida.

A materialidade é inconteste, ao passo que sequer é objeto de impugnação recursal.

Os indícios de autoria, por seu turno, são verificados por meio da declaração extrajudicial da vítima e das provas orais produzidas em instrução.

A vítima
Benedito Manoel da Silva
, que foi ouvida apenas na fase administrativa, declarou que, no dia dos fatos, percebeu que o recorrente passou de bicicleta e que, ao avistá-lo, decidiu pagar a conta e ir embora. Porém, ao voltar para a lanchonete, encontrou o pronunciado, o qual o cumprimentou verbalmente e, logo em seguida, o empurrou, momento em que ele sacou uma faca da cintura e avançou sobre ele. (id. 225291220 – Pág. 29/30).

De acordo com o ofendido, ele tentou se defender e fugir, mas não se recorda em qual momento ao certo teria sido atingido. Mencionou que, mesmo após correr, o acusado o perseguiu, porém não o alcançou. Ainda, destacou que somente foi perceber que estava sangrando após o ataque ter cessado, bem como foi socorrido por seu cunhado Jair (id. 225291220 – Pág. 29/30).

A respeito do que teria motivado a conduta do recorrente, a vítima aduziu que, aproximadamente 3 (três) anos antes do episódio, se envolveu com a esposa dele, de nome Evelyn, a qual teria engravidado e atribuído a paternidade ao ofendido. Detalhou que, embora tenha proposto a realização de exame de DNA, o pronunciado assumiu a paternidade. Por fim, declinou que era ciente de que Evelyn trabalhava na “Pastelaria da Ana”, contudo não possuem mais qualquer tipo de relacionamento, apenas são amigos, e que, em sua visão, as agressões tiveram como mote o sentimento de ciúme que o réu nutria (id. 225291220 – Pág. 29/30).

Ao depor em juízo,
Benedita Paula Martins da Cruz
, ex-sogra do recorrente, afirmou que conhece a vítima apenas de vista e que ele e o réu eram amigos próximos, praticamente irmãos. Disse que o ofendido teve um relacionamento com sua filha Evelyn, enquanto ela era esposa do denunciado e que não sabe se seu neto é filho do recorrente ou do ofendido (id. 225292662).

No dia dos fatos, Benedita solicitou que o denunciado fosse à feira buscar pastéis para as crianças, mas permaneceu na praça e não presenciou o conflito. Alegou que soube que o ofendido insultou o denunciado, chamando-o de "corno", bem como quebrou uma garrafa nele. Asseverou que as ofensas não ocorreram apenas no dia em questão, mas também em situações anteriores (id. 225292662).

Assegurou que o recorrente agiu em legítima defesa, pois, de acordo com o que sua filha Evelyn a relatou, três homens partiram para cima dele. Explicou que o pronunciado estava armado com uma faca porque a utilizava para cortar iscas de pesca e não teve tempo de guardá-la antes de ir à feira. Reiterou que não presenciou os fatos e que tudo lhe foi narrado por sua filha. Detalhou que a ida à feira não estava planejada, mas ocorreu porque as crianças estavam com fome. Ainda, declarou ser muito próxima do acusado, a quem considera como filho, e que não possui qualquer relação com o ofendido (id. 225292662).

Evelyn Cristiane da Cruz
, ex-esposa do recorrente, contou que, antes de o pronunciado chegar ao local dos fatos, a vítima compareceu à feira e começou a consumir bebidas alcoólicas com outras pessoas no local e que, como já havia tido um relacionamento com ela, pediu ao patrão que outro funcionário os atendesse (id. 225292662).

Descreveu que, quando o recorrente chegou, um dos acompanhantes do ofendido, de prenome Jair, chamou-o de "corno" em voz alta, além de que a própria vítima também começou a insultá-lo. Ela afirmou que, quando o recorrente se virou de costas, Jair arremessou uma garrafa de vidro contra ele, e, logo em sequência a vítima e seu acompanhante avançaram sobre o acusado, oportunidade em que interveio para separar a briga (id. 225292662).

Relatou que seu relacionamento com a vítima ocorreu durante seu casamento com o denunciado e que não pode afirmar com certeza de quem é o filho. A informante Evelyn ainda disse não saber ao certo onde a vítima foi golpeada, mas acredita que foi perto da cabeça e que o acusado estava com a faca porque veio direto do rio, onde estava pescando (id. 225292662).

De acordo com ela, o pronunciado não tinha a intenção de matar o ofendido. Disse também que, após o golpe de faca, a vítima saiu do local e o recorrente não o perseguiu. Reiterou que a garrafa jogada por Jair ocorreu antes das facadas. Por fim, declinou que, após esse episódio, sua mãe lhe contou que o recorrente foi alvo de uma tentativa de homicídio praticado por parentes da vítima, ressaltando que não presenciou esses acontecimentos (id. 225292662).

Em juízo, a testemunha
João Antônio de França
relatou que estava na feira, sentado em uma mesa próxima à da vítima e das pessoas que a acompanhavam. Disse que percebeu a confusão quando viu o acusado empunhando uma faca e acertando o ofendido. A testemunha frisou que o incidente aconteceu logo após se sentar, bem como teria sido muito rápido, de modo que não presenciou qualquer provocação ou discussão anterior. Salientou, também, que não viu o arremesso de uma garrafa. De acordo com a testemunha, a vítima e pronunciando não permaneceram no local após os golpes de faca. Ao final, reiterou que não constatou nenhuma discussão entre a vítima e o pronunciado (id. 225292663).

Sob o crivo do contraditório,
Jair Bispo Duarte
afirmou que estava na feira com sua esposa, Sebastiana, e a vítima, ocasião em que o recorrente chegou ao local, saiu e, cerca de 20 (vinte) minutos depois, retornou e esfaqueou.o ofendido. Contou que estavam pagando a conta no balcão quando o acusado se aproximou e desferiu os golpes contra a vítima. Mencionou que a testemunha João, que estava sentado em uma mesa próxima, teria visto toda a situação. Jair informou que o recorrente não disse nada, apenas esfaqueou o ofendido na cabeça, interrompendo o ataque somente por causa da intervenção de terceiros e da ex-esposa do pronunciado (id. 225292663).

Narrou que, após o ataque, o réu Gabriel correu e fugiu de bicicleta, bem como disse que foi o responsável por socorrer a vítima e a levar ao hospital. Ainda, confirmou que arremessou uma garrafa contra o acusado, mas que foi após as facadas, quando o recorrente já havia fugido, e, por isso, não conseguiu acertá-lo (id. 225292663).

Durante a instrução,
Sebastiana Benícia da Silva
, irmã da vítima, afirmou que estavam na feira, pois era costume deles comerem pastel aos domingos. Disse que Gabriel passou atrás da mesa deles e em seguida, o ofendido decidiu que seria melhor ir embora. Descreveu que, no balcão, quando iam pagar a conta, o recorrente os cumprimentou, seguiu em direção a Benedito e começou a desferir os golpes de faca. Sebastiana frisou que os ataques foram de frente e atingiram o tórax e a cabeça da vítima. Relatou que o ofendido correu e o pronunciado o perseguiu, mas sem sucesso. Por fim, informou que Benedito ficou internado por cerca de cinco dias (id. 225292664).

O recorrente, quando interrogado em juízo, admitiu que desferiu uma facada na vítima, porém alegou que agiu em legítima defesa, afirmando que ofendido o provocava, o chamando de “corninho”. A respeito da consecução fática, disse que a vítima se aproximou e o insultou, o que fez com que o pronunciado se irritasse e desse um soco na vítima. Logo após, Jair, Benedito e um terceiro teriam avançado contra ele, momento em que recebeu uma garrafada. Afirmou que se sentiu ameaçado e, por isso, puxou uma faca que estava em sua cintura, que havia utilizado em sua pescaria, e desferiu um único golpe, reiterando que sua intenção era apenas de se defender (id. 225292679).

Diante desse cenário probatório, não é possível reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa, tampouco desclassificar a conduta de homicídio para lesão corporal, uma vez que tais provimentos necessitam que as evidências dos autos demonstrem, de maneira inequívoca, os requisitos insculpidos no artigo 25 do Código Penal e a ausência do elemento subjetivo específico do
animus necandi
.

Consoante se verifica das provas produzidas, em especial do depoimento da testemunha presencial João Antônio de França, não se evidencia, de maneira clara e incontroversa, que o recorrente tenha utilizado de meios moderados para afastar uma suposta agressão injusta, atual ou iminente, capaz de justificar os golpes que resultaram nas lesões indicadas no Laudo Pericial n. 002.12-16 e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 225291220 - págs. 35/110).

Isso porque a versão trazida pelo recorrente em seu interrogatório, no sentido de que a vítima o insultava e, após ser atingido por uma garrafa, o ofendido e seus acompanhantes teriam começado a agredi-lo, é contraposta pelos relatos judiciais das testemunhas João Antônio de França, Jair Bispo Duarte e Sebastiana Benícia da Silva.

Ademais, ressai dos autos provas indicativas da presença do
animus necandi
, sobretudo ao compulsar as declarações das aludidas testemunhas, as quais afirmaram que o ataque foi iniciado pelo recorrente, quando a vítima estava prestes a ir embora.

Outrossim, verifica-se que o Laudo Pericial n. 002.12-16 e o Mapa Topográfico para Localização de Lesões revelam que um dos golpes desferidos pelo pronunciado foi na região da cabeça, o que denota, pelo menos em tese, a intenção de ceifar a vida do ofendido (id. 225291220 - págs. 35/110).

Ainda destaca-se que não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa e de ausência de
animus necandi
, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta etapa de cognição não exauriente, a certeza necessária a respeito do preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal ou então quanto à inexistência do elemento subjetivo específico do delito de homicídio.

Logo, compete à Corte Popular julgar os fatos, mediante aprofundada incursão nas provas, notadamente se sua ação é amparada pela excludente de ilicitude apontada ou até mesmo se a conduta reúne as elementares configuradoras do crime de homicídio tentado.

A propósito, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, analisar o
animus necandi
, como se destaca dos seguintes arestos:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5o, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

“[...] Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronuncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento.”
(TJMT, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

Assim, o caderno processual evidencia a materialidade delitiva e os indícios de autoria do recorrente, de sorte que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a manutenção da sentença de pronúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024